Tribunal: TJMT
Processo: 1029176-53.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029176-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), CAIO SPOTTI GRECO - CPF: 056.402.131-83 (EMBARGANTE), LUIZ APARECIDO GRECO - CPF: 474.594.689-91 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento.
Execução de Título Extrajudicial. Exceção de
Pré
-executividade. Impenhorabilidade de imóvel. não comprovada.
Alegada Omissão. Inexistência de Vícios no Julgado.
Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1.Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão que
des
proveu Recurso de Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão de primeiro grau que rejeitou a tese de impenhorabilidade do imóvel rural
.

I
I. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4.

O
A
córdão embargado analis
ou
expressamente os documentos apresentados pelos
E
mbargantes e conclui
u
que
esses
elementos não são suficientes para comprovar a exploração direta e familiar da propriedade, como exige a legislação.

5
. Embargos de Declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão.

6
. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é
debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados

IV. Dispositivo E Tese

7
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
03.03.2021; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.548.069/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.08.2025,
DJe
15.08.2025; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.195.310/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.09.2024,
DJe
26.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Luiz Aparecido Greco
e
Caio
Spotti
Greco
em face do Acórdão
de Id.
325938383
.

A
Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade,
negou provimento ao Recurso
de Agravo de instrumento por eles interposto
e
manteve a decisão de primeira instância que
rejeitou a
tese de impenhorabilidade do imóvel.

Nas razões do Recurso, os Embargantes alegam a existência de omissão na análise do conjunto probatório
que

indicam de forma clara
que o imóvel penhorado
é

utilizado para
exploração pelos membros da família
.

Pugnam pelo acolhimento dos Embargos
de
Declara
ção

a
fim de que sejam sanados os vícios
apontad
o
s, e, em consequência,
seja atribuído efeito
infringente, com o provimento do
Agravo de Instrumento e
o reconhecimento da
impenhorabilidade da propriedade rural.

Ainda requerem o prequestionamento dos artigos 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal; 833, inciso VIII; 1.022, I, II e parágrafo único, II; 373 e 375, todos do Código de Processo Civil.

Manifestação da Recorrida no Id.330689383.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Luiz Aparecido Greco
e
Caio
Spotti
Greco
em face do Acórdão
de Id.
325938383
.

A
Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade,
negou provimento ao Recurso de Agravo de instrumento por eles interposto e
manteve a decisão de primeira instância que
rejeitou a tese de impenhorabilidade do imóvel.

Nas razões do Recurso, os Embargantes alegam a existência de omissão na análise do conjunto probatório
que
indicam de forma clara
que o imóvel penhorado é

utilizado para
exploração pelos membros da família
.

Pugnam pelo acolhimento dos Embargos
de
Declara
ção

a fim de que sejam sanados os vícios
apontad
o
s, e, em consequência,
seja atribuído efeito infringente, com o provimento do
Agravo de Instrumento e
o reconhecimento da
impenhorabilidade da propriedade rural.

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

Nesse sentido: “A
omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia”.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,
DJe
03/03/2021).

No caso, não há esse vício, pois a controvérsia foi solucionada de forma clara e fundamentada.

O voto condutor do
A
córdão embargado reconheceu expressamente a existência de documentos apresentados pelos
Embargantes
, mas assentou que
esses
elementos não se mostraram suficientes para a comprovação da exploração direta e
familiar da terra, nos moldes exigidos pela legislação e pela jurisprudência dominante
.

Destacou-se, ainda, que a nota fiscal apresentada
tem
divergência de endereço em relação à matrícula do imóvel penhorado, o que compromete

seu valor probatório específico no caso concreto.

O
A
córdão também observou que os demais documentos, como a declaração de associação e os comprovantes de compras rurais, não vinculavam diretamente a propriedade ao núcleo familiar dos executados, tampouco demonstravam que a terra era sua principal fonte de subsistência.

Portanto, o Acórdão enfrentou, de forma clara e objetiva, os aspectos relevantes do litígio, indicando as razões pelas quais as provas juntadas não preenchiam o requisito legal da impenhorabilidade.

Vale destacar que o Julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes. Cumpre-lhe, isso sim, enfrentar os pontos essenciais à resolução da controvérsia, o que, como demonstrado, foi feito.

Nesse sentido:

(...) 1. Não há falar emomissãoquando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada,resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. (...)
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Assim, os
E
mbargos de
De
claração não se prestam ao reexame da valoração probatória, tampouco ao aprofundamento da fundamentação que já enfrentou as questões essenciais do litígio.

O que se observa, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não configura vício sanável nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Além disso, é importante ressaltar que, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, não se exige menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais para que se considere
prequestionada
a matéria, basta que as teses jurídicas
correspondentes tenham sido devidamente enfrentadas, como ocorreu no caso.

Nesse sentido:
O prequestionamento implícito se configura quando há o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção aos dispositivos apontados como violados, situação verificada nos presentes autos
.(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.195.310/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024,
DJe
de 26/9/2024).

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026